Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Reconvenção em ação de divórcio. Pedido reconvencional de danos morais e reconhecimento de união estável pretérita ao casamento. Possibilidade de cumulação. Recurso provido.
I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em ação de divórcio, indeferiu os pedidos reconvencionais formulados pela ré, consistentes em indenização por danos morais e reconhecimento, com dissolução, de união estável pretérita ao casamento, admitindo apenas o pedido reconvencional de partilha de bens. Pretende a agravante a reforma da decisão para o processamento conjunto dos pedidos reconvencionais com a ação principal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de, em ação de divórcio, serem processados, por meio de reconvenção, os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável anterior ao casamento, cumulados com indenização por danos morais, diante da alegada conexão fática e jurídica entre as pretensões.
III – RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência desta Corte admite o ajuizamento de reconvenção com pedido de reconhecimento de união estável antecedente ao casamento, desde que haja conexão com a causa de pedir da ação principal. A cumulação dos pedidos é possível quando presentes os requisitos legais, notadamente a compatibilidade e a competência do juízo. Ademais, verificando-se que os fatos que embasam o pedido de danos morais se confundem com os da demanda principal, não se mostra razoável a cisão da causa, em nome dos princípios da economia e celeridade processual. A instrução comum dos pedidos revela-se mais eficaz para a solução do litígio, não havendo prejuízo processual ou a terceiros.
IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido, confirmando-se a decisão liminar anteriormente proferida, para determinar o processamento dos pedidos reconvencionais de danos morais e de reconhecimento e dissolução de união estável nos mesmos autos da ação de divórcio.